Tribunal: TJBA
Processo: 0000352-74.2011.8.05.0060
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000352-74.2011.8.05.0060 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA APELADO: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA Advogado(s):CICERO PEREIRA VIANA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. PRETENSÃO AJUIZADA APÓS O PRAZO DE CINCO ANOS DO VENCIMENTO FINAL. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL DO ART. 206, §5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS SEM SUPORTE DOCUMENTAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença que julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, reconhecendo a prescrição quinquenal da pretensão de cobrança fundada em Cédula Rural Hipotecária emitida em 16/11/2000, com vencimento final prorrogado para 16/11/2005. A ação foi ajuizada apenas em 04/07/2011. O apelante sustenta que houve renúncia tácita à prescrição por parte do recorrido em 07/03/2007 e que, na ausência de impugnação específica, incide a presunção de veracidade dos fatos alegados. Requer o afastamento da prescrição e o prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de cobrança da cédula rural hipotecária está prescrita à luz do prazo quinquenal do art. 206, §5º, I, do Código Civil; (ii) estabelecer se houve renúncia tácita válida à prescrição capaz de interromper ou afastar a sua incidência. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se à cobrança da dívida representada por cédula rural hipotecária o prazo prescricional de cinco anos, contado do vencimento final da obrigação, conforme o art. 206, §5º, I, do Código Civil e a jurisprudência pacífica do STJ. Proposta a ação em 04/07/2011, mais de cinco anos após o vencimento do título (16/11/2005), impõe-se o reconhecimento da prescrição, salvo comprovação de causa interruptiva ou suspensiva válida no período. A alegação de renúncia tácita à prescrição em 07/03/2007, baseada em suposta negociação entre as partes, não encontra suporte documental nos autos, sendo incabível presumir-se renúncia sem manifestação inequívoca de reconhecimento do débito pelo devedor. A renúncia tácita à prescrição, por implicar desistência de direito adquirido, exige interpretação restritiva e conduta inequívoca, conforme o art. 191 do Código Civil e precedentes do STJ e TJ-MG. A ausência de impugnação específica pelo recorrido não afasta o reconhecimento da prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois, embora reiterativos, os argumentos apresentados enfrentam os fundamentos da sentença recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos à pretensão de cobrança fundada em cédula rural hipotecária, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil. A renúncia tácita à prescrição exige prova inequívoca da intenção do devedor de reconhecer o débito, não podendo ser presumida a partir de alegações não corroboradas por documentos. A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, ainda que não tenha sido objeto de impugnação específica. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 191 e 206, §5º, I; CPC, arts. 341 e 487, II; DL nº 167/67, art. 60. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1940996/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 27.09.2021; STJ, AgInt no REsp nº 1598978/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 14.12.2020; TJ-MG, ApCiv nº 00004042820118130778, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 24.04.2024; TJ-MG, ApCiv nº 1.0000.24.161765-3/001, Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, j. 08.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000352-74.2011.8.05.0060, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .